Tribunal: STF
Processo: HC 223601
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa. Lavagem de capitais. Uso de documento falso. Estelionato. Prisão preventiva. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 792.981, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora. 



2. A parte impetrante alega que “a carga acusatória direcionada contra o paciente/requerente é a mesma direcionada contra diversos réus, apanhados pela mesma OPERAÇÃO INVENTÁRIO – III FASE (OPERAÇÃO TURANDOT), os quais já foram postos em liberdade por força de decisão nos autos dos RHC 162.418/Ba e HC 764839 [...], nos termos do art. 580 – CPP”.



3. Com esses fundamentos, requer a concessão de liminar, com “a expedição do competente alvará de soltura em favor do requerente, ou senão, a imposição doutras medidas cautelares diversas da prisão, dos arts. 318 e 319 do CPP”. No mérito, requer “a confirmação da liminar, com a concessão da ordem de HABEAS CORPUS ainda que de ofício, OU A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DO ART. 580, para aguardar o julgamento do processo em liberdade, [...] conforme decidido nos autos do HC nº 792981/BA (2022/0403895-1) autuado em 18/12/2022, pelo DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT JESUÍNO APARECIDO RISSATO”.



4. Decido.



5. As alegações da defesa ainda não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



6. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de que o paciente “compõe o núcleo causídico da organização criminosa, formada por advogados, responsável por receber os documentos falsificados, conduzir os processos judiciais fraudulentos, sacar os alvarás fraudados e pulverizar os valores ilícitos aos demais agentes; (pelo fato 01) incurso no artigo 304, caput, por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (uso de documento falso), artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), artigo 1º, caput e parágrafo 4º da Lei 9.613/98 (Lavagem de Capitais), artigo 2º, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa)”.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator